Tribunal: TJBA
Processo: 8006075-69.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006075-69.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO RIOS MARQUES e outros

Advogado(s)
:
ALFREDO ALVES DE SOUZA NETO

AGRAVADO: CITY PARK ACUPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

A C O R D Ã O

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.021 DO CPC. IRRESIGNAÇÃO COM A DECISÃO RELATORIAL INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO RÉU, ORA AGRAVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº
8006075-69.2021.8.05.0000
,

da Comarca desta Capital, onde figuram como Agravantes
RODRIGO RIOS MARQUES e CINTIA LORDELLO LEAL MARQUES
,

e como Agravado
CITY PARK ACUPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

JA-02